Tribunal: TJMT
Processo: 1026657-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026657-42.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), DEJACY DE ALCANTARA AUGUSTO - CPF: 486.846.001-34 (EMBARGANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), SERGIO LUIS SELLA - CPF: 371.930.580-53 (EMBARGADO), ADEMAR LINO AUGUSTO - CPF: 206.838.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE AUGUSTO registrado(a) civilmente como JOSE AUGUSTO - CPF: 117.548.859-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
DEJACY DE ALCANTARA AUGUSTO,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
247623688, que
por unanimidade desproveu
o recurso de agravo de instrumento.

A parte Embargante alega sob ID. 247623688 que o acórdão é omisso no que diz respeito ao seguinte: a) Afronta ao art. 5o, LIV da CF/88, haja vista que o laudo pericial que determinou a perda da posse é proveniente de processo distinto, sem o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. b) Flagrante nulidade do laudo, comprovada por documentos idôneos, escrituras públicas de declaração, apontando que o perito mentiu no laudo pericial. Laudo enganoso, nulo de pleno direito.

Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para suprir aquilo que se entende por omissão e/ou contradição, aplicando-se aos mesmos efeitos infringentes.

Contrarrazões sob ID. 251817696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

O cerne da controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo a quo, que determinou, em sede de tutela de evidência, a reintegração do agravado, na quase totalidade da área de 351,90 ha (trezentos e cinquenta e um vírgula noventa hectares) do imóvel registrado nas matrículas no 10.984 e 10.985, ambas do CRI de Diamantino, exceto na fração de 1,79 hectare.

Inicialmente, é imperioso ressaltar que o agravo de instrumento é um exemplo de recurso secundum eventum litis, ou seja, seu escopo está adstrito à legalidade, ou ilegalidade, do ato decisório atacado, nada mais.

Assim, na espécie, ultrapassar os limites da decisão recorrida, no intuito de perquirir sobre matérias de mérito que não foram debatidas no âmbito do Juízo singular, representa indevida supressão de instância.

Feita essa pequena digressão, é fato incontroverso que a Ação de Reintegração de Posse no 0000453-81.1992.8.11.0005, distribuída por dependência à Ação no 21/1977, onde o agravado figura como autor, já transitou em julgado, tanto que, o que se discute na origem, é apenas a retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel (embargos de retenção).

De acordo com o art. 311 do Código de Processo Civil, a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo ou de risco ao resultado útil do processo quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, confira:

(...)

No processo de origem, ainda está ocorrendo, a discussão sobre o valor das benfeitorias realizadas pela embargante\agravante, tanto que o douto Julgador de 1o fundamentou:

(...) tenho que a decisão mais acertada e devida para o presente momento processual será a reintegração parcial, mantendo em favor dos Embargantes a área na qual se concentram todas as benfeitorias existentes.

É possível extrair dos autos acerca das benfeitorias que, de acordo com o registro de imagens anexado à ata notarial aportada pelo embargado, a área objeto de análise apresenta pouquíssimas benfeitorias, não havendo cercas de arame liso ou farpado, curral, área de pasto, açudes, tanques para bebedouro, porteiras, sistemas de irrigação, área cultivada em pomar ou qualquer estrutura que tenha abrigado uma escola.

(...)

Quanto ao valor das benfeitorias, ressaltou:

Além disso, o parecer técnico elaborado em agosto de 2023 confirma a existência dessas poucas benfeitorias, ao passo que quanto às construções, existem apenas algumas edificações localizadas parcialmente na área pertencente ao Embargado, todas concentradas em um pequeno perímetro do imóvel. A medição de georreferenciamento realizada nesse perímetro revelou que a área total onde se encontram essas edificações é de aproximadamente 1,79 hectare.

A produção de prova técnica deferida pelo Juízo, nada mais foi do que providência que as partes deveriam ter tomado, com a única finalidade de ser apurado o valor da indenização a que lhes cabe.

Fica claro que o Magistrado a quo, percebendo a possibilidade de risco de lesão grave irreparável ou de difícil reparação a embargante\agravante, a manteve na área de 1,79 hectare, onde se encontram concentradas as benfeitorias por ela realizadas no imóvel, do contrário, a perda de sua posse, sem a sua prévia indenização, afrontaria a natureza do direito de retenção, cujo objetivo é assegurar, de forma efetiva, a indenização do possuidor pelas benfeitorias realizadas de boa-fé.

Dessa feita, entendo que não servem os embargos de retenção como forma de recurso, com o intuito de obstaculizar a posse do agravado (coisa julgada), já que, será justamente indenizado.

No mais, a Ação Demarcatória interposta pela agravante, ainda é uma incógnita, e será devidamente analisada e quiçá admitida e, em sendo, será instruída, ao seu tempo e modo, podendo ocorrer, inclusive, que o traçado da linha demarcanda seja maior ou menor às pretensões das partes, o que será objeto de futura análise, que não compromete em nada o que se discute atualmente, já que, se a área for maior, o réu, ora agravado, restituirá o que sobejar e, se for menor, o autor, ora agravante, do mesmo modo, procederá, tudo com as devidas compensações e indenizações.”.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024